Tribunal: TJPA
Processo: 0009009-06.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009009-06.2020.8.14.0006

APELANTE: JAIR DANTAS FERREIRA

APELADO: MARIA LENITA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA FIXADO NA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em pedido de medidas protetivas de urgência fundado na Lei nº 11.340/2006, julgou procedente a pretensão, confirmou decisão liminar e manteve medidas consistentes em proibição de aproximação, contato e frequência à residência da ofendida, pelo prazo de 01 (um) ano.

2. O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de julgamento antecipado sem produção de provas requeridas, pleiteando a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal para apreciação do mérito da apelação quando integralmente expirado o prazo de vigência das medidas protetivas fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse recursal exige necessidade e utilidade concreta do provimento jurisdicional, inexistindo quando o julgamento não mais produz efeitos práticos à esfera jurídica da parte.

5. No caso, as medidas protetivas foram fixadas pelo prazo de 01 (um) ano, a contar de 08/10/2020, encontrando-se integralmente exauridas antes da apreciação do recurso por esta instância revisora.

6. A ausência de notícia de renovação das medidas ou de fatos supervenientes afasta a contemporaneidade da tutela cautelar e esvazia a utilidade do julgamento.

7. Eventuais repercussões penais decorrentes do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 devem ser discutidas em processo próprio, não sendo possível manter o recurso para exame de matéria hipotética ou futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e julgado prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: “1. A expiração integral do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência fixadas na sentença acarreta a perda superveniente do objeto da apelação. 2. Inexiste interesse recursal quando o provimento jurisdicional pretendido não possui aptidão para produzir utilidade prática.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0000581-26.2020.814.5150, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezenove a vinte e seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J. D. F.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por
M. L. F.
, julgou procedente o pedido inicial, confirmou a decisão liminar anteriormente deferida e
manteve as medidas protetivas impostas pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Consta dos autos que a vítima noticiou episódios de violência doméstica supostamente praticados pelo apelante, razão pela qual foram deferidas medidas consistentes na proibição de aproximação da ofendida, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar a residência da recorrente.

Em
razões recursais
(ID 4741377), sustenta o apelante, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção das provas requeridas em contestação, dentre elas oitiva de testemunhas, depoimento pessoal da ofendida e estudo social. Aduz violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, ao sustentar a inexistência de elementos probatórios suficientes para manutenção definitiva das medidas protetivas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a anulação integral da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Apresentadas
contrarrazões
(ID 31665906), a apelada
M. L. F.
pugna pela manutenção integral da sentença, face à necessidade das medidas protetivas diante da gravidade dos fatos narrados e do temor experimentado. Afirma inexistir cerceamento de defesa, ao fundamento de que a decisão recorrida encontra-se devidamente motivada e amparada nos elementos constantes dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA pronuncia-se pela prejudicialidade do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Todavia, extrai-se que o apelo encontra-se prejudicado por perda superveniente do objeto.

Conforme se depreende da sentença recorrida, as medidas protetivas de urgência foram mantidas “
pelo prazo de 01 (um) ano a contar desta data”,
sendo o
decisum
proferido em 08 de outubro de 2020.

Ocorre que o processamento do presente recurso prolongou-se por demasiado tempo, havendo, inclusive, apresentação de contrarrazões apenas no ano de 2025, circunstância que evidencia o integral esgotamento do prazo de vigência das medidas impostas muito antes da apreciação definitiva do apelo por esta instância revisora.

Nesse contexto, desaparece a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido pela parte recorrente, uma vez que
as medidas protetivas impugnadas já exauriram integralmente seus efeitos jurídicos.

Cumpre registrar, ademais, peculiaridade processual relevante consistente no fato de que
a própria ofendida foi citada por edital no curso do processamento recursal e sequer veio a ser ouvida judicialmente para apresentação de contrarrazões
. Tal circunstância demonstra que o vínculo processual subjacente às medidas protetivas já se encontrava absolutamente enfraquecido no momento da apreciação recursal, inexistindo contemporaneidade apta a justificar pronunciamento jurisdicional de mérito acerca de providências cautelares já integralmente exauridas no tempo.

É cediço que o interesse recursal exige não apenas necessidade, mas também utilidade concreta do pronunciamento jurisdicional pretendido, inexistindo interesse processual quando o provimento almejado se revela incapaz de produzir resultado útil à esfera jurídica da parte recorrente.

Embora a defesa sustente persistência de interesse jurídico em razão de eventuais repercussões penais decorrentes do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, tal alegação não afasta, por si só, o reconhecimento da perda superveniente do objeto no presente feito.

Isso porque eventual discussão acerca da validade, eficácia ou repercussão jurídica das medidas protetivas para fins de responsabilização penal deverá ser deduzida e examinada no âmbito processual próprio, observadas as peculiaridades da persecução eventualmente instaurada, não sendo possível manter artificialmente a utilidade deste recurso apenas com fundamento em hipóteses processuais futuras e incertas.

A jurisdição recursal não se destina à formulação de pronunciamentos abstratos ou meramente acadêmicos, exigindo efetiva repercussão prática do julgamento.

Dessa forma, uma vez expirado integralmente o prazo de vigência das medidas protetivas fixadas na sentença recorrida,
impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

Nessa senda de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. VIGÊNCIA TEMPORAL ENCERRADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que manteve as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, I, II e III, da Lei nº 11.340/2006, pelo prazo de 1 (um) ano. Inconformada, a defesa pleiteia a revogação das medidas protetivas, alegando nulidade da instrução. A ofendida pugna pela manutenção das restrições. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela prejudicialidade do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o término do prazo de vigência das medidas protetivas fixadas na r. sentença implica a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, dispõe que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir a situação de risco, não se subordinando à existência de processo criminal ou cível.

4. O c. STJ consolidou o entendimento de que a eficácia das medidas protetivas não se subordina a prazo certo, devendo sua duração vincular-se à persistência da situação de risco, podendo ser reavaliadas a qualquer tempo (Tema Repetitivo nº 1249).

5. No caso concreto, a r. sentença proferida antes da alteração legislativa e da consolidação da jurisprudência vinculante estabeleceu expressamente prazo de um ano para a vigência das medidas protetivas, sem impugnação da vítima. Decorrido esse prazo sem prorrogação ou novo requerimento, as medidas perderam eficácia, esvaziando o objeto do recurso.

6. Reconhece-se, assim, a perda superveniente do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação não conhecida.

___________Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, e 22, I, II e III; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1249; STJ, HC 898308/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/04/2024.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800326-65.2021.8.14.0020 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-05-19).”
(GRIFEI)

“DECISÃO MONOCRÁTICA: APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE NOTÍCIA DE OUTROS FATOS, TAMPOUCO RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
. DIANTE DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO FIXADO NA SENTENÇA PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS (03 MESES), RESTA PREJUDICADO O EXAME DO APELO, POR PERDA DE OBJETO, DIANTE DA CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000581-26.2020.814.5150 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Decidido em 09/12/2024).”
(GRIFEI)

Destaco que nada obsta, entretanto, a concessão de novas medidas protetivas de urgência, caso a vítima informe situação de risco à própria integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial, hipótese em que caberá ao Juízo competente apreciar eventual necessidade de adoção de novas providências protetivas, à luz das circunstâncias concretas então apresentadas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém, o
JULGO PREJUDICADO
, ante a
perda de objeto,
ante o integral exaurimento do prazo de vigência das medidas protetivas impostas na sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026